Tribunal: TJMT
Processo: 0008711-02.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008711-02.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASCENDINO MIRANDA DA SILVA (APELANTE), ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR (APELANTE), THIAGO FELIPE DE SOUZA XAVIER (VÍTIMA), ADRIANA REGINA DE SOUZA - CPF: 594.100.271-87 (ASSISTENTE), PAULO ALCIDES XAVIER - CPF: 531.535.021-53 (ASSISTENTE), DOUGLAS COSTA CHAVES - CPF: 068.015.231-80 (ASSISTENTE), EVANI PAULINA DE ARRUDA - CPF: 495.579.801-25 (ASSISTENTE), RENATO DE MIRANDA - CPF: 021.196.631-22 (ASSISTENTE), ANA ROSA DA SILVA - CPF: 603.914.211-15 (ASSISTENTE), MARIO MARCIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 044.454.631-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASCENDINO MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELIPE DE SOUZA XAVIER - CPF: 046.251.161-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Motivo fútil. Legítima defesa. Confissão espontânea. Decisão dos jurados não manifestamente contrária a prova dos autos. Readequação da pena. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Em pedido subsidiário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos em relação à legítima defesa e a qualificadora do motivo fútil; (2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (3) a hipossuficiência econômica do apelante.

III. Razões de decidir

A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando existem elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

O “
motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” e pode ser caracterizado em situação de represália a suposto furto de bicicleta.

A confissão espontânea, mesmo quando qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, sendo compensável integralmente com a agravante da reincidência.

A isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Doutrina:
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3ª ed. São Paulo, 2003, p. 80.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 107, 121, § 2º, II, e 492; CPP, arts. 593, I, e 637.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 0006549-05.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.8.2020; TJMT, Ap nº 0002448-80.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 5.5.2021; TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 7.8.2024; TJMT, Ap nº 69665/2012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 3.4.2014; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.6.2022; STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.8.2021; STF, Tema 1068, RE 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008711-02.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0008711-02.2011.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 226291275).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: a) teria agido em legítima defesa; b) “
não há indícios nos autos a autorizar a existência
” da qualificadora do motivo fútil; 2) “
é representado pela Defensoria Pública, o que, por si só, já demonstra a sua condição de hipossuficiência econômica
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, “
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e qualificada
” e o afastamento da “
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
”.

Prequestiona o arts. 5º, XLVI e 93, IX, ambos da CF e os arts. 59, 65, III, “d”, 67 e 68, todos do CP (ID 226291289).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226291292).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CADERNO PROBATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO IDENTIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CÁUCULO DA PENA – PARCIAL POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO APELANTE, AINDA QUE QUALIFICADA, COM A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA (TEMA REPETITIVO 585/STJ). PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 236324693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento as apelações sob assertiva de preclusão
pro judicato
, por ter sido apreciado em recurso em Sentido Estrito (ID 226291292).

Vejamos.

A Defesa do apelante interpôs Recurso em Sentido Estrito [n° 75601/2018] pleiteando a absolvição sumária ou a despronúncia de ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR. Em pedido subsidiário, a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 226289775 – fls. 1/9).

Esse recurso foi provido parcialmente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 226289776 – fls. 40).

Reconhece-se que a preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap nº 0006549-05.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap nº 0002448-80.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.5.2021).

Noutro giro, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.8.2024)

Assim sendo, não se identifica a preclusão
pro judicato
, razão pela qual os apelos devem ser conhecidos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 01/05/2011, por volta de 10h30min, em via pública, localizada no Bairro Nova Esperança, nesta cidade e comarca da Capital, o denunciado Ascendino, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima matou Thiago Felipe Souza Xavier (I5 anos à época dos fatos), com emprego de arma branca (faca - não apreendida nos autos), provocando as lesões descritas no mapa topográfico referente ao exame necroscópico nº 1.9067.1.2011.15613.01 (fls. 32/38), sendo a causa eficiente da morte da vítima choque hemorrágico produzido por instrumento perfuro contundente. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ASCENDINO MIRANDA DA SILVA como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 226289770 – fls. 8/10)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
DOS QUESITOS

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/05/2011, por volta das 10h30, em via pública, localizado no Bairro Nova Esperança, nessa Comarca,
THIAGO FELIPE SOUZA XAVIER
foi atingido por 3 (três) golpes de arma branca em seu tórax e suas costas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. Id. 39396080 – Pág. 43/47, tendo as lesões dado causa à sua morte?

(

4

) SIM

(

) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR
desferiu os golpes de faca que produziram os ferimentos tratados no primeiro quesito?

(

4

) SIM

(

) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR
?

(

) SIM

(

4

) NÃO

Quarto quesito
(qualificadora): O acusado
ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR
praticou o crime por motivo fútil?

(

4

) SIM

(

) NÃO
” (ID 226291275 – negrito do original)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] 5. Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) a culpabilidade é própria do tipo, não sendo acentuada in casu; b) Quanto aos antecedentes criminais, observo os autos dos processos de código n. 25891 (Homicídio), que deu origem ao executivo de pena de código n. 0019982-08.2011.8.11.0042, no entanto, a fim de se evitar a aplicação do bis in idem, será observado quando da agravante reincidência;

c) não há nos autos informações específicas quanto à conduta social do Acusado; d) dos autos não há elementos suficientes para aferir a personalidade do agente, em seu favor ou detrimento; e) dos autos se extrai que o motivo do crime foi fútil. Porém, como a motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá ser novamente considerada para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem; f) as circunstâncias do crime não devem ser desvaloradas, posto que não representou perigo para mais pessoas; g) as consequências do ilícito não foram maiores do que normalmente se espera de ventilado delito; h) por fim, ressai dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve ser em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos de reclusão. [...]

6. No vertente caso incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, pois o acusado possui condenação criminal oriunda do processo de código n. 25891 (Homicídio), que deu origem ao executivo de pena de código n. 0019982-08.2011.8.11.0042. Assim, AGRAVO a pena para de 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

7. Não há cauda de aumento e/ou diminuição da pena.

DISPOSITIVO

8. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, CONDENO o acusado ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

9. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alinea “a” e § 3º do CP FIXO o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito..”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 194081203)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no L
audo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.15613-01 e
Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 226289770 – fls. 42/49)
e Laudo nº 03-01-002473/2011
(ID 226289770 – fls. 74/75)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriana Regina de Souza, mãe da vítima (ID 226289770 – fls. 19/22), Paulo Alcides Xavier, pai da vítima (ID 226289770 – fls. 24/26), Evani Paulina de Arruda, testemunha (ID 226289770 – fls. 37/39), Douglas Costa Chaves, informante (ID 226289770 – fls. 50/53), Mario Marcio da Silva Miranda, irmão do apelante (ID 226289771 – fls. 4/6), Ana Rosa da Silva, mãe do apelante (ID 226289771 – fls. 14/17), Renato de Miranda, sobrinho do apelante (ID 226289771 – fls. 18/20) e ASCENDINO MIRANDA DA SILVA, apelante (ID 226289770 – fls. 76/80).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de
Renato de Miranda, sobrinho do apelante
(ID 226291272)
,
Ana Rosa da Silva, mãe do apelante

(ID 226291272)
e o interrogatório de
ASCENDINO MIRANDA DA SILVA, apelante

(ID 226291272)
.

Na sessão plenária, foram ouvidos Adriana Regina de Souza, mãe da vítima (ID 226291272), Renato de Miranda, sobrinho do apelante (ID 226291272),
Evani Paulina de Arruda, testemunha (ID 226291272)
e interrogou-se ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR, apelante (ID 226291272).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no dia 1º.5.2011, por volta de 10h30min, em via pública, no Bairro Nova Esperança, no município de Cuiabá,

nesta cidade e comarca da Capital, a vítima Thiago Felipe Souza Xavier foi atingida por golpes de faca que lhe causaram
“lesões em áreas nobres (fígado, hilo vascular renal direito, cúpula diafragmática direita, pulmão direito e outras estruturas retroabdominais)”
, resultando na sua morte por choque hemorrágico produzida por instrumento perfuro contundente, consoante
L
audo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.15613-01 (ID 226289770 – fls. 42/49), subscrito por peritos médicos oficiais [Francisco R. da Cunha Prata – CRM/MT 1046 e Antônio de Moraes Chagas – CRM/MT 1513].

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante desferiu os golpes de faca contra a vítima, os quais
foram a causa de sua morte
(1º e 2º Quesitos) e não o absolveu (3º Quesito).

A conclusão dos jurados está respaldada pela confissão extrajudicial do apelante no sentido de que, no dia dos fatos, sua mãe lhe informou que
a vítima havia furtado sua bicicleta;
ato contínuo, foi à casa da vítima e, ao indagá-lo sobre a bicicleta mandou que esperasse, ocasião em que entrou na residência e voltou com um revólver, mandando-o embora. Ao retornar para sua residência, a vítima lhe chamou e “disse que iria lhe matar”, motivo pelo qual pegou uma faca na cozinha e saiu de casa e acertou três facadas

na vítima; “
não viu arma nas mãos do THIAGO, mas acredita que ele estava sim armado, e devia estar com o revolver na cintura
”
(ID 226289770 – fls. 76/80), bem como no depoimento de Douglas Costa Chaves, na Delegacia de Polícia, o qual visualizou o momento em que o apelante
“sacou uma faca de cozinha de cabo preto e acertou duas vezes o Thiago”; “PEDREGAL estava acompanhado do sobrinho Renato”; “Thiago não conseguiu correr porque já estava esfaqueado”
e,
“ao ver PEDREGAL aproximando, pediu para que não o matasse, mas Pedregal não teve piedade e desferiu mais uma facada contra a barriga da vítima”
(ID 226289770 – fls. 50/53).

Além disso, Evani Paulina de Arruda [vizinha da vítima], em sessão plenária, relatou que ouviu uma discussão entra o apelante e a vítima e, posteriormente, foi avisada por Douglas Costa Chaves que o apelante havia desferido golpes de faca contra a vítima (ID 226291272).

Outrossim, a escusa do apelante de que a vítima portava uma arma de fogo encontra-se isolada, visto que não consta dos autos a apreensão de qualquer arma de fogo no local do crime.

Por seu turno, a caracterização da legítima defesa pressupõe “
não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.4.2014), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

No tocante ao motivo do h
omicídio, teria sido praticado em razão de a vítima ter subtraído uma bicicleta da residência do apelante, conforme depoimentos de Adriana Regina de Souza e Paulo Alcides Xavier [pais da vítima] e Evani Paulina de Arruda, testemunha (ID 226291272).

Segundo a doutrina, há “
motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3ª ed. São Paulo, 2003, p. 802) e pode ser caracterizado em situação de represália a suposto furto de bicicleta (TJDF, RSE nº 0008796-07.2011.8.07.0007 – Relator: Des. George Lopes – 15.10.2018).

No contexto, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP nº 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, visto que “
o acusado possui condenação criminal oriunda do processo de código n. 25891 (Homicídio), que deu origem ao executivo de pena de código n. 0019982-08.2011.8.11.0042
” (ID 226291275).

Por outro lado, não fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que o apelante admitiu a prática delitiva, na fase extrajudicial, embora tenha alegado, em seu favor, a legítima defesa
(ID 226289770 – fls. 76/80).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Noutro giro, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), “
deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes
” (STJ, REsp 1.947.845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023).

Portanto, transforma-se a pena-base [12 (doze) anos de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do apelante

ASCENDINO MIRANDA DA SILVA em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado ao se considerar a pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante
ASCENDINO MIRANDA DA SILVA a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024